Tribunal: TJDFT
Processo: 0003763-06.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0003763-06.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A APELADO: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, BANCO PAN S.A, PRIMAVIA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Com a conclusão do julgamento repetitivo em razão do qual o presente processo havia sido sobrestado (ID 31122965), e considerando o dever de se assegurar o prévio contraditório na interpretação e aplicação da tese firmada em precedente vinculante (art. 927, § 1o do CPC/2015), intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se quanto ao que restou definido. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora